Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATIVIDADE EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. Candidato aprovado em concurso público de seleção para formação de cadastro reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvada hipótese de preterição arbitrária e imotivada. Súmula 15 STF. Tema 784 STF.
2. A contratação para execução de atividades excepcionais de natureza temporária, não relacionado às atividades permanentes, por si só, não caracteriza surgimento de vaga nem preterição de concursado. Tema 612 do STF. Precedentes do STJ.
3. Preterição por inobservância da ordem de classificação não comprovada.
4. Apelação não provida.